Tribunal: TJMT
Processo: 0068234-29.2015.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELE AUXILIADORA DORILEO ROSA - CPF: 691.785.501-49 (RECORRENTE), TANIA BENEDITA CORREIA - CPF: 890.990.441-00 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), IZABEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 559.248.161-68 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

0068234-29.2015.8.11.0001

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

DANIELE AUXILIADORA DORILEO ROSA

Recorrido:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO.
EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS POR PARTE DA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 6.891,37 (seis mil oitocentos e noventa e um reais e setenta e três centavos).
Aduz que o valor negativado se referem as disciplinas cursadas no ano de 2009, entretanto, não possui qualquer valor em aberto com a reclamada.

2.
Caso em que a Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada. Deste modo, trouxe aos autos contrato de confissão de dívida, assinado em 26/08/2010 pela consumidora, em que realizou a novação dos débitos junto a instituição de ensino.

3.
Naquela oportunidade realizou o parcelamento do débito, por meio de uma entrada no valor de R$ 2.350,00 e 21 parcelas no valor de R$ 475,50, esclarece que apesar de realizado o pagamento da entrada a consumidora manteve-se inadimplente em relação a todas as parcelas, o que ensejou a negativação de seus danos, assim, comprovou a origem do débito, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil (id no 128364260).

4.
Verossimilhança das alegações da Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado a contestação é semelhante àquela aposta na Procuração, Cédula de Identidade – RG, e demais documentos constitutivos da inicial.

5.
A Recorrente insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação dos valores confessados

deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

6.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

7.
Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 6.891,37 (seis mil oitocentos e noventa e um reais e setenta e três centavos). Aduz que o valor negativado se referem as disciplinas cursadas no ano de 2009, entretanto, não possui qualquer valor em aberto com a reclamada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA, com a condenação da parte Autora as penas de litigância de má-fé nos seguintes termos:

Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, do Código de Processo Civil, eis que a reclamante requereu a sua peça inicial a declaração de inexistência do débito por divida paga, e após a comprovação do débito, em impugnação requereu indenização pela manutenção de débito prescrito, o que caracterizou a evidente a má fé perpetrada pela autora.

Em consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante e de seu advogado por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II, do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sobre o valor da causa (art. 81, caput, do CPC), totalizando R$ 1.576,20 (um mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte centavos).

Também CONDENO-OS a indenizar a parte reclamada pelos prejuízos resultantes do processo movido com objetivos escusos, em valor equivalente a 10% do valor da causa, nos termos do art. 80, caput, do CPC, totalizando a quantia de R$ 3.152,00 (três mil cento e cinquenta e dois reais).

Ainda, com fundamento no art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95, CONDENO-A ao pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, conforme o §2o, do art. 84, do CPC.

Inconformada, a Recorrente DANIELE AUXILIADORA DORILEO ROSA nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alternativamente, requer seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.o, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que a Recorrente tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto
DANIELE AUXILIADORA DORILEO ROSA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022